Tribunal: TJDFT
Processo: 0705039-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0705039-62.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL DIAMANTINA AGRAVADO: LUCELIO MOREIRA XAVIER D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CONDOMINIO RESIDENCIAL DIAMANTINA contra decisão (Id. 146773105 dos autos no 0707053-15.2020.8.07.0003) que, em execução de título extrajudicial ajuizada pelo ora agravante em face de LUCELIO MOREIRA XAVIER, indeferiu o pedido de penhora sobre o imóvel. Em suas razões recursais, o exequente alega que todas as tentativas de penhora de bens encontrados em nome do executado restaram infrutíferas, razão pela qual requereu a penhora do imóvel do devedor. Alega que a taxa condominial constitui obrigação propter rem, pois está relacionada à titularidade do imóvel (direito real de propriedade), podendo o bem ser penhorado e levado à venda para pagamento das referidas taxas, ainda que seja o único imóvel do devedor e independentemente da existência de alienação fiduciária ou de Escritura Pública de Compromisso de Compra e Venda. Colaciona julgados em respaldo a sua tese. Ressalta que a coletividade condominial deve ser privilegiada em detrimento dos interesses particulares dos condôminos, pois o pagamento das taxas condominiais é indispensável para o adimplemento das despesas ordinárias do condomínio. Sustenta a presença de requisitos para a concessão da tutela antecipada recursal, quais sejam, a plausibilidade do direito e o perigo de dano, este consubstanciado no fato de que a decisão que indeferiu a penhora vai de encontro à celeridade processual e segurança jurídica, pois o processo pode ficar suspenso, nos termos do artigo 921, inciso III, do CPC. Ao final, requer o conhecimento e provimento do agravo de instrumento, com a concessão de efeito suspensivo, para que, reformando a decisão agravada, seja deferida a penhora do imóvel ou dos direitos aquisitivos sobre o imóvel. Preparo no Id. 43535633. É o relatório. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão do efeito suspensivo ativo pretendido. Isso porque, não se vislumbra, a priori, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, por não ter sido demonstrado pelo exequente agravante o eventual prejuízo grave ou de difícil reparação que sofrerá durante o curtíssimo trâmite do agravo, não se prestando a esse desiderato a mera alegação de que a decisão agravada vai de encontro ao princípio da celeridade processual e segurança jurídica. Assim, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, aguardar o julgamento de mérito pelo Órgão Colegiado revela-se medida mais adequada. Nesses termos, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela antecipada recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Aos agravados para apresentarem contrarrazões no prazo legal. Intime-se. Brasília-DF, 16 de fevereiro de 2023. ANA CANTARINO Relatora